Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. O TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA EM QUE O TITULAR TOMA CIÊNCIA DOS DESFALQUES OU A DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MÁ-GESTÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO. VALOR REMANESCENTE A SER RECEBIDO PELO TITULAR DA CONTA VINCULADA NA DATA DO SAQUE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação indenizatória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de R$ 5.269,86, referente à diferença apurada pelo perito judicial no Apêndice V do laudo pericial, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. Subsidiariamente, caso se entenda por valor diverso, o Recorrente requer que a condenação seja fixada no montante que esta Turma repute justo para a integral reparação das perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, com base nos elementos técnicos do laudo pericial.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários para corrigir o saldo da conta vinculada ao PASEP do Apelante.
III. Razões de decidir.
4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
5. O Decreto no 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar no 26/1975 e criados pelas Leis Complementares no 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
6. Durante o período de depósito até a aposentadoria, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa.
7. Os índices de correção das cotas do fundo do PASEP são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
8. É indevida a substituição dos indexadores que regem o PASEP por parâmetros de correção monetária indicados unilateralmente pelo beneficiário do programa em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação para o referido programa.
9. A pretensão revisional decorrente da incidência de expurgos inflacionários nos saldos da conta relativa ao PASEP, de sorte a substituir os índices oficiais previstos, somente pode ser deduzido em face da União, e não do Banco do Brasil, motivo pelo qual ultrapassam a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, visto que não tratam de má-administração da conta individual do PASEP, tampouco erro no cumprimento das determinações do Conselho Diretor.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2. Os cálculos elaborados pelo perito judicial, agente auxiliar do Juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário. 3. É indevida a substituição dos indexadores que regem o PASEP por parâmetros de correção monetária indicados unilateralmente pelo beneficiário do programa em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação para o referido programa. 4. A pretensão revisional decorrente da incidência de expurgos inflacionários nos saldos da conta relativa ao PASEP, de sorte a substituir os índices oficiais previstos, somente pode ser deduzido em face da União, e não do Banco do Brasil, motivo pelo qual ultrapassam a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, visto que não tratam de má-administração da conta individual do PASEP, tampouco erro no cumprimento das determinações do Conselho Diretor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, 479 e 1.014 do CPC; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei no 7.738/1989; Lei no 7.959/1989; Lei no 8.177/1991; Lei no 9.365/1996; Decreto no 4.751/2003; Decreto no 9.978/2019; Resolução BACEN no 1.396/87
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.150; TJDFT, Acórdão 1.841.375, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 1.883.823, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1.889.569, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024.